Tribunal: TCU
Processo: 002.036/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e apurar possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) relacionadas à monitoramento ilegal de autoridades públicas e outras pessoas.

Inteiro teor:
Acórdão 1176/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, incisos I e VII, e 36 da Resolução-TCU 259/2014, em ordenar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 005.023/2023-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.036/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.